Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704941-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, ELIENE APARECIDA BRITO, JEAN CARLOS MARTINS, JF MARTINS PINHEIRO EIRELI D E S P A C H O Vistos etc., Remeta-se os autos à Secretaria da 6a Turma Cível desta Casa de Justiça para que INTIME OS AGRAVADOS, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões à presente pretensão recursal, conforme anteriormente determinado no despacho de ID 33815742. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator